Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712282-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONCA E ADVOGADOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator